Tribunal: TJBA
Processo: 8073822-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8073822-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: NAIJARA MATOS DE MOURA

Advogado(s): SOFIA NASCIMENTO DE ARAUJO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS REALIZADA. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil da instituição financeira por fraude envolvendo boleto bancário adulterado (“golpe do boleto falso”). A parte embargante apontou omissão quanto à análise das provas e quanto ao pedido subsidiário de fixação dos consectários legais pela Taxa Selic. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos documentos juntados aos autos relativos à alegada ausência de responsabilidade do banco; (
ii
) apurar se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de fixação da correção monetária e dos juros de mora pela Taxa Selic. 3. Não se verifica omissão quanto à análise das provas, uma vez que o acórdão examinou detalhadamente os elementos constantes nos autos, destacando os indícios de falha na segurança da instituição financeira e a presença de informações sensíveis utilizadas pelo fraudador, o que fundamentou a responsabilidade objetiva do banco. 4.
O acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido subsidiário relativo aos consectários legais, configurando omissão a ser suprida por meio dos embargos de declaração. 5. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, a Taxa Selic passou a ser o índice aplicável quando houver incidência conjunta de correção monetária e juros de mora. 6. Assim, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária desde a data do desembolso até a citação, e, a partir da citação, deve incidir a Taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, para integrar o acórdão no que tange à fixação dos consectários legais.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração opostos nos autos
da A
pelação Cível
n.º
8073822-62.2023.8.05.0001
, sendo
Embargante
BANCO VOTORANTIM S.A.

e
Embarg
ad
a

NAIJARA MATOS DE MOURA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
EM PARTE

O
S PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07